Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS PRODUZIDOS E NÃO DOCUMENTADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. DILIGÊNCIAS NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. RESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N.o 14 DO STF. ORDEM DENEGADA.

1. Como é de conhecimento geral, é assegurado a todo cidadão o direito de defesa, o exercício do contraditório e o devido processo legal, nos exatos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

2. O art. 7o, XIII, do Estatuto da OAB e a Súmula Vinculante n.o 14 do STF ressalvam a possibilidade de restrição de acesso aos elementos de prova ainda não documentados, fazendo-se necessário, portanto, que as diligências tenham sido encerradas, garantindo-se o sucesso da investigação.

3. Assim sendo, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou vício decorrente da manutenção da decisão a quo que negou o acesso ao patrono do paciente aos autos do processo em questão.

4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.